Tribunal: STF
Processo: ARE 1470968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Federal da 4ª Região, assim ementado(eDOC 8):



    EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÍVIDA DE FGTS. CONEXÃO. ERRO MATERIAL NA INICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Não é possível a reunião de ação anulatória e execução fiscal quando o juízo prevento não tiver competência para processar e julgar execuções fiscais, pois a competência funcional é absoluta. 2. O ajuizamento posterior da execução fiscal em juízo especializado não modifica a competência para o julgamento da ação anulatória promovida anteriormente em vara comum. 3. A existência de uma única referência equivocada quanto ao nome do devedor ao longo da inicial não gera nulidade, especialmente quando o objeto da Execução Fiscal resta devidamente delineado pela documentação que a instrui desde o ajuizamento.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 7º, XXIX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 16, p. 8):



    “Desde logo, nota-se a referência expressa ao art. 7º, XXIX, da CF que, como repisado, determina a aplicação da prescrição bienal aos créditos resultantes das relações de trabalho. Dessa maneira, entende-se que a prescrição quinquenal a ser aplicada aos valores não depositados no FGTS veio a substituir, exclusivamente, o privilégio da prescrição trintenária, que foi declarado inconstitucional. O assentamento da tese pelo STF em nada alterou a questão relativa à prescrição bienal que permanece desde sempre válida para o caso em apreço.”



    A Vice-Presidência do TRF4 inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 282, 356 e 284 do STF (eDOC 20)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 8, p. 6):



“4 . Mérito. Quanto a tese de mérito relacionada a ausência de obrigação de recolhimento do FGTS no âmbito dos contratos temporários celebrados entre Município e professores, para além de estarmos diante de ampliação intempestiva do objeto da lide, verifica-se que a matéria é objeto da ação anulatória 5006692-50.2016.4.04.7200. Naqueles autos, o Município de Paulo Lopes busca declaração de inexistência da dívida ativa referente e originária do Processo Administrativo n. 46220.000305/2013-51, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, justamente com base na tese de ausência de suporte para cobrança de FGTS no âmbito da relação profissional debatida. Tal pretensão foi julgada improcedente em primeiro e segundo graus de jurisdição e, atualmente, tramita perante o Superior Tribunal de Justiça.”



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem concluiu pelo prosseguimento da execução, posto que as questões de fundo relacionada à dívida exequenda não são objeto dos presentes embargos.



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “ EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1094287 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente